Tribunal: STM
Processo: 7000963-90.2023.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. MILITAR REINTEGRADO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. CRIME DE ESTELIONATO CONTRA A ADMINSTRAÇÃO MILITAR. INDÍCIOS DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL MILITAR. CONHECIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
I. A avaliação realizada por ocasião do recebimento da Denúncia restringe-se a um juízo sumário de cognição, devendo se ater, tão somente, à verificação da existência de suporte probatório mínimo acerca da presença de indícios suficientes da autoria e da materialidade do delito, de tal sorte que a Peça Inaugural da ação penal atenda aos requisitos do art. 77 do Código de Processo Penal Militar e não incida em nenhuma das hipóteses do art. 78 do mesmo Códex processual.
II. Há de ser prestigiado, em caso de dúvida, o princípio in dubio pro societate, ou seja, deve prevalecer a decisão pela instauração da ação penal, com o escopo de possibilitar o devido esclarecimento dos fatos, durante a instrução processual penal.
III. Não se deve admitir o tolhimento prematuro da instrução criminal, com aparente julgamento antecipado pelo Juízo singular, que adentrou no mérito da questão posta à sua apreciação, antes de oportunizar o desenvolvimento do devido processo legal e a produção de provas, aptos a ensejar um julgamento final pelo órgão competente, após respeitadas as etapas processuais estabelecidas na Lei Adjetiva Castrense.
IV. Tem-se, no vertente caso, inequívoca a existência de justa causa para o recebimento da Denúncia, oferecida em desfavor do ora Recorrido, proporcionando a prova colhida, em sede inquisitorial, o necessário suporte fático para a deflagração da Ação Penal Militar.
V. Recurso ministerial conhecido por unanimidade e provido por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 11/03/2024 A
14/03/2024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000963-90.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: EDUARDO GOMES PIERI
ADVOGADO(A): ANA CLARA PEREIRA GUERRA (OAB MG147748)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E, POR
MAIORIA, VENCIDO O RELATOR, DECIDIU DAR-LHE PROVIMENTO PARA,
DESCONSTITUINDO A DECISÃO RECORRIDA, DETERMINAR O
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, EM DESFAVOR DO EX-TENENTE
TEMPORÁRIO DO EXÉRCITO EDUARDO GOMES PIERI, COM A
CONSEQUENTE REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DA 1ª AUDITORIA DA 11ª
CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR, PARA O SEU REGULAR
PROCESSAMENTO. OS MINISTROS ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(RELATOR), JOSÉ COÊLHO FERREIRA E MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA NEGAVAM PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR PARA, COM
FULCRO NO ART. 78, ALÍNEA "B", DO CPPM, CONSIDERANDO SER ATÍPICO
O FATO NARRADO NA EXORDIAL, MANTER A DECISÃO PROFERIDA PELO
JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA 1ª AUDITORIA DA 11ª
CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR, QUE REJEITOU A DENÚNCIA
OFERECIDA EM DESFAVOR DO EX-TENENTE TEMPORÁRIO DO EXÉRCITO
EDUARDO GOMES PIERI, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. RELATOR PARA ACÓRDÃO MINISTRO LOURIVAL
CARVALHO SILVA. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (RELATOR)
FARÁ VOTO VENCIDO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DRA. ARILMA CUNHA DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ

VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha a Divergência - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000963-90.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: EDUARDO GOMES PIERI
ADVOGADO(A): ANA CLARA PEREIRA GUERRA (OAB MG147748)
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. MILITAR REINTEGRADO POR FORÇA DE
DECISÃO JUDICIAL. CRIME DE ESTELIONATO CONTRA A
ADMINSTRAÇÃO
MILITAR.
INDÍCIOS
DE
AUTORIA
E
DE
MATERIALIDADE. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A
DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL MILITAR. CONHECIMENTO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE. PROVIMENTO. DECISÃO POR
MAIORIA.
I. A avaliação realizada por ocasião do recebimento da Denúncia restringe-se a
um juízo sumário de cognição, devendo se ater, tão somente, à verificação da
existência de suporte probatório mínimo acerca da presença de indícios
suficientes da autoria e da materialidade do delito, de tal sorte que a Peça
Inaugural da ação penal atenda aos requisitos do art. 77 do Código de Processo
Penal Militar e não incida em nenhuma das hipóteses do art. 78 do mesmo
Códex processual.
II. Há de ser prestigiado, em caso de dúvida, o princípio in dubio pro societate,
ou seja, deve prevalecer a decisão pela instauração da ação penal, com o escopo
de possibilitar o devido esclarecimento dos fatos, durante a instrução processual
penal.
III. Não se deve admitir o tolhimento prematuro da instrução criminal, com
aparente julgamento antecipado pelo Juízo singular, que adentrou no mérito da
questão posta à sua apreciação, antes de oportunizar o desenvolvimento do
devido processo legal e a produção de provas, aptos a ensejar um julgamento
final pelo órgão competente, após respeitadas as etapas processuais
estabelecidas na Lei Adjetiva Castrense.
IV. Tem-se, no vertente caso, inequívoca a existência de justa causa para o
recebimento da Denúncia, oferecida em desfavor do ora Recorrido,
proporcionando a prova colhida, em sede inquisitorial, o necessário suporte
fático para a deflagração da Ação Penal Militar.
V. Recurso ministerial conhecido por unanimidade e provido por maioria.
ACÓRDÃO
7000963-90.2023.7.00.0000
40001359807 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual , sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e, por maioria, dar provimento ao recurso
ministerial para, desconstituindo a decisão recorrida, determinar o recebimento da denúncia
oferecida, em desfavor do ex-Tenente Temporário do Exército EDUARDO GOMES PIERI,
com a consequente remessa dos autos ao Juízo da 1ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária
Militar, para o seu regular processamento.
Brasília, 11 de março de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público
Militar, com fulcro no art. 516, alínea “d”, do Código de Processo Penal Militar, contra a
Decisão proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª
Circunscrição Judiciária Militar, de 6 de outubro de 2023, nos Autos do Inquérito Policial
Militar nº 7000097-43.2023.7.11.0011, que rejeitou a Denúncia oferecida em desfavor do ex-
Tenente Temporário do Exército EDUARDO GOMES PIERI, como incurso no crime
previsto no art. 251, § 3º, c/c o art. 9º, inciso II, alínea “e”, do Código Penal Militar (Recurso
em Sentido Estrito nº 7000963-90.2023.7.00.0000/STM, evento 1, RAZRECUR2).

A
Denúncia
(IPM
nº
7000097-43.2023.7.11.0011/DF,
evento
72,
DENUNCIA1), oferecida em 19 de setembro de 2023, narra a seguinte conduta, in verbis:
“(...) Consta dos autos que o então Tenente OIT EDUARDO GOMES PIERI, que servia no
Batalhão da Guarda Presidencial, foi acometido de trombose venal profunda no membro
inferior esquerdo, que resultou em sua internação em dezembro de 2013 (evento 35, ANEXO2,
fls. 16-17).
Depois desse evento, o militar, ao ser inspecionado em 17 de março de 2014, recebeu o
seguinte parecer: ‘Incapaz B1. Necessita de 90 dias de afastamento total do serviço e
instrução para realizar seu tratamento, a contar de 25-12-2013’ (cópia da Ata de Inspeção de
Saúde nº 13874/2014 - evento 35, ANEXO5, fl. 79, e INQ6, fls. 36-38; e evento 64, LAUDO1).
Em 28 de maio de 2014, o militar foi novamente inspecionado, quando foi declarado ‘Apto A’
(cópia da Ata de Inspeção de Saúde nº 14277/2014 - evento 35, ANEXO5, fl. 81, e INQ6, 40),
tendo em vista o resultado de exame de seguimento e o relatório do médico angiologista que
acompanhava o militar, de 14 de abril de 2014, no sentido de que o paciente poderia ‘manter
suas atividades físicas diárias sem restrições’ (evento 35, INQ6, fls. 39-40).
No mês seguinte, o Oficial Intendente Temporário foi licenciado a contar de 22 de junho de
2014, com o tempo de serviço militar de 7 anos, 9 meses e 5 dias e referência elogiosa (evento
41, CIÊNCIA1, fls. 98-99).
Em dezembro de 2014, o ex-Tenente EDUARDO GOMES PIERI ajuizou a ação cível contra a
União, inaugurando o Processo nº 0090743-85.2014.4.01.3400, da 8ª Vara Federal da Seção
Judiciária do Distrito Federal. O ex-militar pleiteou, antecipadamente, a suspensão do
licenciamento e sua reintegração, como adido, para tratamento médico e demais direitos; e,
no mérito, requereu a nulidade do ato, para a sua consequente reintegração e tratamento
médico até reforma, bem como o pagamento dos valores remuneratórios não recebidos
durante o licenciamento. Na petição inicial, o autor alegou ter sido licenciado ilegalmente,
7000963-90.2023.7.00.0000
40001359807 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pois estava incapaz temporariamente para o serviço da caserna em decorrência de doença
incapacitante adquirida durante a prestação do serviço militar (evento 41, CIÊNCIA1, fls. 7-
18).
Em 9 de março de 2015, o pedido de tutela antecipada foi indeferido, pois a doença não tinha
relação de causa e efeito com o serviço militar; o prazo da incapacidade temporária
extrapolou 90 dias, conforme regra do RISG; e o autor não apresentava inaptidão laborativa
para o exercício de atividades civis. Por outro lado, foi reconhecido seu direito a tratamento
médico na condição de “encostado”, ou seja, sem vínculo remuneratório (evento 41,
CIÊNCIA1, fls. 111-113).
Inconformado, o ex-Tenente EDUARDO GOMES PIERI interpôs o Agravo de Instrumento nº
0030442-56.2015.4.01.0000/DF, reiterando ter sido licenciado apesar de estar incapaz
temporariamente para o serviço do Exército e necessitar de tratamento médico em razão de
‘estado mórbido adquirido durante o serviço militar’, dado o ‘excesso de esforço físico em
serviço do quartel’ (evento 41, CIÊNCIA1, fls. 119-132, e CIÊNCIA4, fls. 5-16).
Em 11 de novembro de 2015, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região deu
provimento ao agravo, assentando que, ‘licenciado das fileiras do Exército e impossibilitado
para o trabalho em decorrência da lesão adquirida durante o serviço militar, a parte
agravante necessita de tratamento médico e a legislação garante o seu fornecimento’(evento
41, CIÊNCIA4, fls. 48-49).
Assim, por força da decisão supramencionada, o denunciado foi reintegrado ao Exército na
condição de adido/agregado, em 13 dezembro de 2016, com a respectiva remuneração e toda
assistência médica necessária (evento 41, CIÊNCIA1, fls. 185-186).
2. Da conduta criminosa
Com o intuito de ser reintegrado às fileiras do Exército, na condição de adido, com percepção
de remuneração, o ex-Tenente EDUARDO GOMES PIERI, ardilosamente, embasou sua
pretensão em fatos inverídicos e sonegou documentos relevantes para o julgamento da causa
contra a União, induzindo em erro o Poder Judiciário e causando prejuízo à Administração
Militar e ao erário. Vejamos os artifícios utilizados pelo denunciado.
2.1. Da falsa alegação de relação de causa e efeito da doença com o serviço militar
Para convencer o Juízo Federal de suas alegações, o ex-Tenente juntou farta documentação
médica (evento 41, CIENCIA1, fls. 24-47), bem como suas Folhas de Alterações, de 2006 a
2014 (evento 41, CIENCIA1, fls. 48-99).
Contudo, o ora denunciado não instruiu sua petição inicial com o Sumário de Alta do
Hospital Felício Rocho, onde foi atendido em 25 de novembro de 2013, com o seguinte relato:
PACIENTE JOVEM, SEM COMORBIDADES, COM RELATO DE DOR EM MIE, EDEMA,
LEVE HIPEREMIA E CALOR LOCAL DE INÍCIO HÁ 4 DIAS. RELATA HISTÓRIA DE
VIAGEM LONGA HÁ 1 MES, DE 11 HORAS DE DURAÇÃO, APRESENTOU DOR EM
MEMBRO NA ÉPOCA QUE MELHOROU ESPONTANEAMENTE, NEGANDO TRAUMA.
CONSTATADO TVP EM TERRITÓRIO FEMORAL, INICIADO ANTICOAGULAÇÃO,
EVOLUIU ESTÁVEL, RECEBE ALTA EM BOAS CONDIÇÕES PARA CONTROLE
AMBULATORIAL DSE RNI E A POSTERIORE PESQUISA DE TROMBOFILIA. (evento 35,
INQ6, fl. 32 - destaques nossos)
Tampouco forneceu ao Juízo Federal as F olhas de A lterações do 2º semestre de 2013,
justamente as que registram que, em novembro de 2013, o ex-Tenente estava em férias (evento
68, ANEXO2 e ANEXO5), quando se deu a dita viagem de 11 horas, na qual apresentou dor.
7000963-90.2023.7.00.0000
40001359807 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ressalte-se que o deslocamento não teve nenhuma relação com o serviço militar; ao contrário,
tratava-se de período de afastamento da caserna.
Ademais, consta na Ficha de Registro de Dados de Inspeção, de 17 de março de 2014,
subscrita por médica perita da Guarnição IV/Brasília (HMAB), o seguinte relato no campo
‘História da doença atual’:
Relata dores na panturrilha esq de início após viagem e diagnosticado trombose venosa
profunda em veias femoral distal, poplítea, tibiais posteriores e fibulares. Ficou internado de
25/12/2013 a 01/01/2014. Está em uso de anticoagulante oral. (evento 68, ATA_INSP_SAU1 –
destaques nossos)
Da mesma forma, o ora denunciado não apresentou tal documento ao Juízo Federal, com o
claro intuito de ocultar a real origem da doença.
Assim, com base na documentação que lhe era conveniente, o ex-Tenente alegou, na Ação
Ordinária nº 0090743-85.2014.4.01.3400, que desenvolveu a doença (trombose venosa
profunda) durante a prestação do serviço militar (evento 41, CIENCIA1, fl. 10). Já no Agravo
de Instrumento, afirmou que teve sua panturrilha lesionada em virtude do excesso de esforço
físico em serviço do quartel, realizado dentro do horário de expediente (evento 41, CIÊNCIA4,
fl. 8).
Não há nada que ampare tais alegações, a não ser a ardilosa omissão de documentos que
registram que as dores no membro inferior esquerdo do ex-militar iniciaram durante viagem
de férias.
De acordo com o Laudo de Exame Pericial, a resposta ao quesito 1 - ‘Quais as possíveis
causas da trombose venosa profunda no membro inferior esquerdo apresentada pelo 1º Ten
Eduardo Gomes Pieri’- foi a seguinte:
A Trombose Venosa decorrerá de elementos nomeados como a tríade de Virchow, descrita em
1860 e aplicável perfeitamente até os dias atuais. A tríade é: 1. Fluxo sanguíneo lento (estase
venosa); 2. Ativação local dos fatores de coagulação (hipercoagulabilidade); 3. Lesão
endotelial. De forma mais prática, relacionado a estes pontos, pontua-se como fatores
predisponentes a doença arteriosclerótica, hipertensão arterial, idade avançada, tabagismo,
anticoncepcionais orais, doenças malignas, infecções, síndrome nefrótica e alterações
hematológicas de modo especial. O fator mais importante parece ser a estase venosa, uma vez
que esse tipo de trombose é muito frequente nas veias dos membros inferiores. Embora a lesão
endotelial não seja o fator mais importante, ela predispõe a formação de trombos nas veias.
Esses trombos podem ter tamanho grande, deles se desprendendo fragmentos que passam para
a circulação e vão causar fenômenos de embolia. Esta doença está associada a diversos
fatores predisponentes como hereditariedade, hospitalização, cirurgias, terapia estrogênica,
idade, uso de anticoncepcionais, etc. Especificamente no caso do militar supracitado,
conforme se manifesta em seus relatórios médicos da época, o fator causador mais importante
foi a estase venosa provocada por sua viagem longa, permanecendo 11 horas sentado. (evento
35, INQ6, fls. 56-60 - destaques nossos)
E, ao final de longa explicação relativamente ao quesito 2 - ‘Pela documentação de saúde do
1º Ten Eduardo Gomes Pieri, é possível afirmar que a trombose venosa profunda apresentada
pelo oficial decorreu da realização dos exercícios físicos praticados por ele no quartel?’ -, o
perito concluiu: ‘O que salta aos olhos nas documentações médicas é a associação direta
entre a viagem realizada pelo militar e o desenvolvimento de TVP.’ (evento 35, INQ6, fl. 58 -
destaques nossos).
Saliente-se que o denunciado tinha ciência da origem de sua doença, pois foi ele quem
mencionou a viagem de 11 horas de duração ao médico que o atendeu, no dia 25/12/2013,
quando foi internado, bem como à médica da inspeção, em 17/03/2014, ficando evidente a má
7000963-90.2023.7.00.0000
40001359807 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

fé do ex-Tenente EDUARDO GOMES ao sustentar, falsamente, que a doença foi ‘em virtude
de excesso de esforço físico em serviço do quartel, realizada dentro do horário de expediente
no quartel’ (evento 41, CIÊNCIA1, fl. 124), mediante a sonegação dos documentos
especificados, para ter satisfeita a sua pretensão.
2.2 Da falsa alegação de incapacidade temporária ao tempo do licenciamento
Outra versão inverídica sustentada pelo ex-Tenente EDUARDO GOMES PIERI foi a de que o
Exército o licenciou enquanto estava incapacitado temporariamente, nestes termos: ‘Ocorre
que, em 22 de junho de 2014, o Chefe da Organização Militar determinou o licenciamento do
autor, mesmo ciente de sua incapacidade para o serviço da caserna’ (evento 41, CIÊNCIA1, fl.
9).
Para amparar sua alegação, o denunciado adotou o mesmo modus operandi do tópico
anterior: a ocultação de documentos. Assim, instruiu sua petição inicial tão somente com a
Ata de Inspeção nº 13874/2014, realizada em 17 de março de 2014 (evento 41, CIÊNCIA1, fl.
29), omitindo a realização da inspeção de saúde de 28 de maio de 2014, que concluiu pelo
término da incapacidade temporária do ex-Ten ente EDUARDO GOMES PIERI e, portanto,
atest ou sua condição de ‘A pto’ para o serviço (cópia da Ata de Inspeção de Saúde nº
14277/2014 - evento 35, ANEXO5, fl. 81).
A propósito, na Ficha de Registro de Dados de Inspeção: MPGu Brasília (HMAB), de mesma
data, observa-se a seguinte informação sobre exames complementares: ‘Atestado médico
angiologista CRM/MG - 19259; apto sem restrições’ (evento 35, INQ6, fl. 40). Trata-se do
relatório de médico civil de Belo Horizonte/MG, que, em 14/04/2014, consignou: ‘Poderá
manter suas atividades físicas diárias sem restrições’ (evento 35, INQ6, fl. 39). Ambos os
documentos também foram sonegados pelo denunciado, a fim de sustentar sua versão.
Ou seja, no ponto, o denunciado ocultou, no total, três documentos relevantes com o intuito
de induzir o Juízo Federal em erro quanto à sua condição ao tempo do licenciamento, qual
seja, ‘Apto’, e não ‘Incapaz B1’, como sustentou falsamente.
2.3 Da falsa alegação de incapacidade de trabalhar Tanto na Ação, ajuizada em 10 de
dezembro de 2014, quanto no Agravo de Instrumento, interposto em 8 de junho de 2015, o ex-
Tenente EDUARDO GOMES PIERI, falsamente, qualificou-se como ‘desempregado’ (evento
41, CIÊNCIA1, fls. 7 e 121, CIÊNCIA4, fl. 5) e sustentou não ter capacidade laborativa, nestes
termos:
O Agravante encontra-se licenciado do serviço ativo do Exército, dessa forma sem percepção
de pagamento e se encontra impossibilitado de trabalhar, sem condições de sustentar-se, além
de contas atrasadas, pois não tinha mera expectativa de ser licenciado. (...) Insta destacar, a
título esclarecedor que o Agravante por conta da lesão na panturrilha não consegue
desempenhar as atividades mais elementares e corriqueiras do diaa-dia. E, a ausência de
tratamento adequado tem acentuado as limitações suportadas pelo Agravante. (evento 41,
CIÊNCIA1, fls. 124 e 127, e CIÊNCIA4, fls. 8 e 11 - destaques nossos)
Todavia, apurou-se que o denunciado, na realidade, trabalhava na empresa AUTOGIRO
DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. (CNPJ nº 71.426.191/0001-04), em Minas Gerais2 ,
desde 1º de julho de 2014 (nove dias após ser licenciado), onde permaneceu até 19 de janeiro
de 2017 (um mês depois de ter sido reintegrado às fileiras do Exército). Foi readmitido em 1º
de fevereiro de 2018, sem notícia de nova rescisão (evento 35, ANEXO1, fls. 27-30).
As fotos acostadas no evento 35, ANEXO2, fls. 1-2, registram o denunciado em plena
atividade laborativa civil, em eventos nos anos 2015 e 2018, com a participação da empresa
AUTOGIRO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA.
7000963-90.2023.7.00.0000
40001359807 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Verifica-se que o denunciado tinha apenas o objetivo de receber a remuneração da
Administração Militar, pois requereu judicialmente a sua reintegração às fileiras do Exército
Brasileiro ‘até a conclusão do tratamento de saúde ou reforma, com todos os seus efeitos e
direitos, mormente, o direito de terminar seu tratamento médico e a competente remuneração’
(evento 41, CIÊNCIA1, fl. 15 - destaques nossos), sendo que não era incapaz nem inválido e,
ademais, já estava empregado em empresa privada em outra unidade da Federação.
Induzido em erro pelas falsidades alegadas e pela seleção ardilosa de documentos, o TRF-1ª
Região deu provimento ao agravo, ‘pelo fato de que, licenciado das fileiras do Exército e
impossibilitado para o trabalho em decorrência da lesão adquirida durante o serviço militar,
a parte agravante necessita de tratamento médico e a legislação garante o seu fornecimento’
(evento 41, CIÊNCIA4, fl. 49 - destaques nossos).
No entanto, sua conduta claramente contrariou a própria decisão judicial que o reintegrou ao
Exército, eis que o ex-Tenente EDUARDO GOMES sequer deu início ao alegado ‘necessário’
tratamento médico, visto que a última vez que utilizou o Fundo de Saúde do Exército (FuSEx)
foi em 2013, quando foi internado (evento 35, ANEXO5, fls. 97-98).
Alie-se a isso o fato de que o denunciado não compareceu às reuniões de controle de baixados
desde 2017, descumprindo o regramento castrense a que devia obediência por ter sido
reintegrado, ou seja, recuperado a condição de militar da ativa (evento 35, ANEXO3, fls. 40-
73, ANEXO4, fls. 1-135, ANEXO5, fls. 14-56; e evento 41, CIENCIA1, fls. 234-301).
Evidentemente, o denunciado impossibilitou que a Administração Militar acompanhasse o seu
‘tratamento médico’, ao faltar a mais de 100 (cem) reuniões de apresentação em sua OM, pois
seria constatado que o denunciado já se encontrava recuperado, eis que, a bem da verdade, já
estava apto para o serviço desde junho de 2014 (evento 35, ANEXO5, fl. 81).
Nessa linha, destacam-se as fotos do evento 35, ANEXO2, fls. 3-5, que exibem o denunciado
na prática de intensas atividades físicas, condizentes com uma pessoa que não possui
nenhuma limitação.
Inclusive, o ex-Tenente EDUARDO GOMES PIERI buscou consultoria com o preparador
esportivo CLEBER AGAPITO SINOMIRO DOS SANTOS, de 14/10/2021 a 03/03/2022, para
as modalidades de corrida, ciclismo e natação, demonstrando sua total recuperação (evento
35, ANEXO1, fl. 16).
Após sindicância que concluiu pelo ‘abandono de tratamento médico’ pelo então Tenente
EDUARDO GOMES PIERI, o Comando do Batalhão da Guarda Presidencial desincorporou o
Oficial (evento 35, ANEXO3, fls. 1-17).
Ao induzir o Poder Judiciário em erro, mediante alegações falsas e ocultação de documentos,
o denunciado obteve vantagem ilícita, causando o prejuízo à Administração Militar no valor
histórico de R$ 618.353,88 (seiscentos e dezoito mil, trezentos e cinquenta e três reais e
oitenta e oito centavos), ainda sem a devida atualização (evento 35, ANEXO2, fl. 40, e
ANEXO5, fls. 60-67).
Dessa forma, sendo objetiva e subjetivamente típica, ilícita e reprovável a conduta do
denunciado, ele se encontra incurso no crime previsto no artigo 251, § 3º, c/c o art. 9º, inciso
II, alínea e, do Código Penal Militar.
3. Dos pedidos
Ante o exposto, o Ministério Público Militar protesta pelo recebimento da presente denúncia,
com a consequente citação do ex-Tenente EDUARDO GOMES PIERI para, à luz dos
princípios do contraditório e da ampla defesa, assistir e participar de todos os termos do
processo até decisão condenatória, uma vez comprovado o fato ora imputado.
7000963-90.2023.7.00.0000
40001359807 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Outrossim, com arrimo no art. 387, inciso IV, do CPP c/c o art. 3º, alínea a, do CPPM, o
Parquet requer que, em caso de condenação, seja fixado o valor mínimo para a reparação do
prejuízo sofrido pela União, já apurado em R$ 618.353,88 (seiscentos e dezoito mil, trezentos
e cinquenta e três reais e oitenta e oito centavos), com a devida atualização e incidência de
juros, com base em perícia a ser produzida na instrução criminal, o que, desde já requer (...)”
A autoridade judiciária rejeitou a Denúncia pela ausência de justa causa para a
persecução penal, haja vista que a conduta imputada ao investigado não se amolda a nenhuma
figura típica prevista no ordenamento jurídico brasileiro (IPM nº
7000097-
43.2023.7.11.0011/DF, evento 79, DEC1).
Intimado em 6 de outubro de 2023, o Ministério Público Militar interpôs,
tempestivamente, o presente Recurso em 16 de outubro de 2023 (IPM nº 7000097-
43.2023.7.11.0011/DF, evento 86, RSE1).
Em suas Razões Recursais, o Ministério Público Militar sustenta que a Decisão
hostilizada deve ser reformada para que seja recebida a Denúncia, a fim de que o ex-Tenente
EDUARDO GOMES PIERI possa responder à Ação Penal Militar. Alega que eventos muito
semelhantes aos descritos na presente Denúncia foram recentemente julgados pelo Egrégio
Superior Tribunal Militar. Argumenta, ainda, que o Magistrado adentrou no mérito dos fatos
denunciados, não se limitando ao juízo de admissibilidade. Por tal razão, requer, ainda, seja o
processo redistribuído, caso a Denúncia seja recebida (IPM nº
7000097-
43.2023.7.11.0011/DF, evento 95, RAZRECUR).
Em Contrarrazões, a Defesa alega a ausência de tipicidade da conduta e falta de
provas da materialidade do delito. Afirma que a Denúncia traz uma narrativa que não
encontra respaldo nos autos. Sustenta que não existem indícios de que o Acusado tenha agido
de maneira desonesta, com a intenção de induzir a Justiça Federal em erro (IPM nº 7000097-
43.2023.7.11.0011/DF, evento 99, CONTRAZ1).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em parecer da lavra da
Subprocuradora-Geral de Justiça Militar Dra. ARILMA CUNHA DA SILVA, opinou pelo
conhecimento e provimento do Recurso, com o consequente recebimento da
Denúncia (Recurso em Sentido Estrito nº 7000963-90.2023.7.00.0000/STM, evento 7,
PARECER1).
É o Relatório.
VOTO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público
Militar, com fulcro no art. 516, alínea “d”, do Código de Processo Penal Militar, contra a
Decisão proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª
Circunscrição Judiciária Militar, de 6 de outubro de 2023, nos Autos do Inquérito Policial
Militar nº 7000097-43.2023.7.11.0011, que rejeitou a Denúncia oferecida em desfavor do ex-
Tenente Temporário do Exército EDUARDO GOMES PIERI, como incurso no crime
previsto no art. 251, § 3º, c/c o art. 9º, inciso II, alínea “e”, do Código Penal Militar.
7000963-90.2023.7.00.0000
40001359807 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Rogando vênias ao entendimento do ilustre Ministro Relator, no sentido de que
deve ser mantida a Decisão do Juízo a quo, que rejeitou a Denúncia oferecida em desfavor do
ex-Tenente Temporário do Exército EDUARDO GOMES PIERI, ouso apresentar
posicionamento divergente.
O Parquet das Armas, em sua irresignação, afirma que:
“Consoante narrado na denúncia, e com amparo no supramencionado entendimento da
Colenda Corte Castrense, a conduta do denunciado perpassa a mera ‘argumentação’ que
poderia representar um mero ‘estelionato judicial’. O denunciado sustentou inverdades,
alterou a realidade dos fatos e sonegou documentos, com um grau de má-fé que reclama a
atuação da Justiça criminal.
Portanto, a denúncia oferecida pelo MPM atende o artigo 30, letras ‘a’ e ‘b’, do CPPM, bem
como preenche todos os requisitos do art. 77 do mesmo Código, além de observar a devida
justa causa para a ação penal militar, motivo pelo qual merece ser recebida, autuada e
processada.
Por derradeiro, a r. decisão que rejeitou a denúncia oferecida pelo Ministério Público Militar
baseou-se na atipicidade dos fatos. O douto Magistrado ingressou no mérito dos fatos
denunciados, não se limitando ao juízo de admissibilidade previsto nos arts. 77 e 78 do
Código de Processo Penal Militar, razão pela qual o Ministério Público Militar requer a
redistribuição do processo.” (Grifos no original)
Considero que esse raciocínio encontra-se correto e representa a solução
jurídica mais adequada para a questão sub examine.
No decisum vergastado, o Magistrado consignou (evento 79, DEC1, do IPM n º
7000097-43.2023.7.11.0011), in verbis:
“(...) o cometimento do eventual delito de estelionato somente se configurou em razão dos
expedientes levados a cabo pelo patrono do denunciado, cuja atuação possibilitou o
ajuizamento da ação judicial e do recurso de agravo próprio, com a consequente narração dos
fatos reputados inverídicos e a juntada de documentos virtualmente inadequados à instrução
processual. Desse modo, em que pese os documentos serem de titularidade do denunciado, a
Justiça Federal, em tese, foi induzida a erro, e conjuntamente a administração militar
suportou prejuízo, ante à prestação da defesa judicial executada pelo advogado citado.”
Em relação a essa informação, ouso discordar, uma vez que há, nos autos,
notícias de que o Acusado encontrava-se exercendo atividades incompatíveis com a alegada
incapacidade física, situação fática que denota não ter a hipótese dos autos o seu fundamento
limitado ao ajuizamento da ação buscando a reforma, perante o Juízo Cível, mas ultrapassa
esse aspecto e vai além, considerando a própria conduta do Acusado, que não pode ser
desconsiderada.
Dessa forma, em que pesem as razões consignadas pelo Magistrado de primeiro
grau de jurisdição, tenho que, na hipótese, não cabe a rejeição da Denúncia, como consignado
no Decisum, “considerando a inexistência da pressumida (sic) autoria e a atipicidade da
conduta supostamente atribuída ao ex-militar”, levando à extinção prematura da ação penal
militar, em momento processual em que a cognição deve ser sumária.
7000963-90.2023.7.00.0000
40001359807 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em verdade, deve-se ter em conta que a Peça Pórtico oferecida pelo Órgão
Ministerial, em desfavor do ex-Tenente Temporário do Exército EDUARDO GOMES PIERI,
apesar de, em um primeiro momento, atacar a “2.1. Da falsa alegação de relação de causa e
efeito da doença com o serviço militar”, também trata da “2.2 Da falsa alegação de
incapacidade temporária ao tempo do licenciamento”, e “2.3 Da falsa alegação de
incapacidade de trabalhar” (evento 72, DENUNCIA1, do IPM n º 7000097-
43.2023.7.11.0011).
Verifica-se, portanto, que, em sentido diverso da conclusão assentada na
Decisão de primeiro grau, objurgada pelo MPM, a apuração que se busca com a presente
Ação Penal Militar não se refere ao causídico, mas, sim, ao ex-militar apontado como Réu,
responsável pelas condutas que resultaram na impetração, perante o Juízo Cível, não se
sustentando, a meu ver, a conclusão da inexistência da presumida autoria, como consignado
na Decisão não acolhedora da Denúncia.
É consabido que a avaliação realizada, por ocasião do recebimento da
Denúncia, restringe-se a um juízo sumário de cognição, devendo se ater, tão somente, à
verificação da existência de suporte probatório mínimo acerca da presença de indícios
suficientes da autoria e da materialidade do delito, de tal sorte que a peça Inaugural da ação
penal atenda aos requisitos do art. 77 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) e não
incida em nenhuma das hipóteses do art. 78 do mesmo Códex processual
1.
Frisa-se que a rejeição da Inicial acusatória somente poderá ocorrer quando, de
plano, não se verificar a presença dos requisitos formais, evidenciadores de sua inépcia, faltar
pressuposto processual para seu exercício, ou, ainda, não houver justa causa.
Na vertente hipótese, reputo perfeitamente observadas todas as exigências do
art. 77 do CPPM e não vislumbro nenhuma das hipóteses do art. 78 do mesmo Código, pois
julgo a Vestibular acusatória clara, quanto à imputação em desfavor do ex-militar, e não se
seu patrono, que, registre-se, atuou por procuração.
Por outro lado, há de ser prestigiado, em caso de dúvida, o princípio in dubio
pro societate, ou seja, deve prevalecer a decisão pela instauração da ação penal, com o
escopo de possibilitar o devido esclarecimento dos fatos, durante a instrução processual
penal.
Corroborando esse entendimento, trago à colação os seguintes precedentes deste
Tribunal:
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. DESRESPEITO A
SUPERIOR. RECUSA DE ODEDIÊNCIA. DESOBEDIÊNCIA. ARTS. 160, 163 E 301 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. REJEIÇÃO PARCIAL DE DENÚNCIA. REQUISITOS DOS
ARTS. 77 E 78 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. RECURSO PROVIDO.
UNANIMIDADE.
Em fase de juízo de prelibação da Denúncia, o Magistrado deve averiguar, apenas, se se
encontram presentes a prova do fato que, em tese, constitua crime e indícios suficientes de
autoria para iniciar o processo, nos termos do art. 30 do Código de Processo Penal Militar.
7000963-90.2023.7.00.0000
40001359807 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Se a Peça Acusatória descreveu minuciosamente a conduta, em tese, delituosa, bem como
todas as suas circunstâncias, revestindo-se, pois, das formalidades legais exigidas pelos arts.
77 e 78 do Código de Processo Penal Militar, e não estando a conduta do denunciado
acobertada pelo manto da atipicidade ou por excludentes de ilicitude, deve o Ministério
Público Militar exercer o seu mister constitucional na busca dos elementos constitutivos da
imputação contida na Exordial.
A propósito dessa conclusão, impende salientar que nessa fase deve prevalecer o Princípio
in dubio pro societate, segundo o qual o recebimento da denúncia não implica juízo de
certeza, mas tão somente a mera probabilidade de procedência da ação penal.
Recurso em Sentido Estrito provido. Decisão por unanimidade.” (STM. Recurso em Sentido
Estrito nº 7000726-95.2019.7.00.0000, Min. Relator Carlos Vuyk de Aquino. Data de
Julgamento: 27/08/2019. Data de Publicação: 9/9/2019); (Grifos nossos).
“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. CRIME
DE PECULATO-FURTO. ENUNCIADO SÚMULA Nº 599 DO STJ. CRIMES CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICÁVEL.
INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. REQUISITOS DOS ARTS. 77 E
78 DO CPPM. PREENCHIDOS. PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
Inconformismo do MPM em face da Decisão que rejeitou a Denúncia oferecida em desfavor
do Denunciado como incurso no art. 303, § 2º, do CPM.
Quando da análise da Exordial, não é permitido ao magistrado invadir o mérito dos elementos
informativos e valorar a conduta do investigado nessa fase pré-processual, entendendo pela
aplicação do princípio da insignificância. Em razão do princípio do in dubio pro societate,
faz-se necessário, tão somente, a presença de indícios de autoria e de prova de
materialidade, bem como dos requisitos dos artigos 77 e 78, ambos do CPPM.
Ademais, mesmo que fosse o momento oportuno, dever-se-ia levar em consideração o bem
jurídico tutelado para o delito de peculato, qual seja, a Administração Militar.
Nesses casos, não se admite a aplicação do princípio bagatelar, pois o que se tutela, in casu,
dentre outros primados, é a moralidade administrativa, além dos valores da hierarquia e da
disciplina imanentes ao seio da caserna.
O mesmo entendimento pela inaplicabilidade do referido princípio, nos crimes contra a
administração pública, foi que levou o Superior Tribunal de Justiça a editar o Enunciado nº
599 de sua Súmula de Jurisprudência.
Assim, por ocasião da instrução criminal, é que o magistrado analisará a conduta do
denunciado, e tanto o Parquet quanto a Defesa terão a oportunidade de produzir provas
destinadas ao deslinde dos fatos.
Por arremate, da análise dos autos, observa-se que restou demonstrado que a conduta do
ora denunciado configurou a prática, em tese, do crime previsto no art. 303, § 2º, do CPM,
havendo justa causa para inauguração da ação penal militar.
Provimento do Recurso. Decisão por maioria.” (STM. Recurso em Sentido Estrito nº 7000019-
59.2021.7.00.0000, Min. Relator Odilson Sampaio Benzi. Data de Julgamento: 6/5/2021. Data
de Publicação: 4/6/2021). (Grifos nossos)
Nesse mesmo sentido é o posicionamento do Custos Legis, que consignou em
seu Opinativo (evento 7), in verbis:
7000963-90.2023.7.00.0000
40001359807 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“E conforme já considerou o Superior Tribunal Militar, a decisão da Justiça Federal que
defere, a título provisório, precário e não exauriente, o pleito fraudulento do agente de
antecipação dos efeitos da tutela para fins de anulação do licenciamento e reintegração à
Força na condição de adido para fi ns de percepção de tratamento médico adequado e demais
direitos daí decorrentes (percepção de soldo), não retira, nem transmuda, o caráter ilícito e
criminoso da conduta, mas sim o agrava. Vejamos:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 251 DO CPM. ESTELIONATO. AUTORIA E
MATERIALIDADE COMPROVADAS. ADEQUAÇÃO FORMAL E MATERIAL.
SIMULAÇÃO
DE
INVALIDEZ
OU
INCAPACIDADE
LABORATIVA.
AGIR
FRAUDULENTO. OBTENÇÃO DE VANTAGEM ECONÔMICA ILÍCITA. CONJUNTO
PROBATÓRIO
CONTUNDENTE.
DOSIMETRIA
DA
DA
PENA.
DISCRISCIONARIEDADE
MOTIVADA.
MANUTENÇÃO
DA
PENA.
APELO
DESPROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA. Pratica o delito de estelionato aquele que
ingressa com ação, perante a Justiça Federal, visando sua reintegração à Força, com
falso motivo (procrastinação de moléstia adquirida durante o desempenho das funções
militares que não a acometia mais de forma impeditiva ao labor), e que age
fraudulentamente ao simular "invalidez ou incapacidade laborativa do ponto de vista
ortopédico por motivo de segmento tornozelo esquerdo", obtendo para si vantagem
econômica ilícita em prejuízo da Administração Militar, que foi induzida em erro. In
casu, o conjunto probatório foi contundente em comprovar o intuito da Acusada de
procrastinar moléstia adquirida durante o desempenho das funções militares que não a
acometia mais de forma impeditiva ao labor e de se locupletar ilicitamente às custas do
erário, valendo-se do manejo de demanda judicial para tentar dar ares de legitimidade
aos valores percebidos em razão da fraude praticada. A decisão da Justiça Federal que
defere, a título provisório, precário e não exauriente, o pleito fraudulento do agente de
antecipação dos efeitos da tutela para fins de anulação do licenciamento e reintegração
à Força na condição de adida para fins de percepção de tratamento médico adequado e
demais direitos daí decorrentes (percepção de soldo), não retira, nem transmuda, o
caráter ilícito e criminoso da conduta, mas sim o agrava. O quantum de aumento da
pena decorrente da avaliação negativa das circunstâncias previstas no artigo 69 do
Código Penal Militar é realizado segundo a discricionariedade regrada do Juiz após
analisar todo o contexto do crime, de modo que deve ser privilegiado o seu
entendimento se não for fixada a pena base em patamar nitidamente ínfimo ou, ao
contrário, exacerbado, pois não há regras objetivas, critérios matemáticos, tampouco
fração indicada na lei para incidir nessa fase. Apelo desprovido. Decisão por maioria.
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000603- 92.2022.7.00.0000.
Relator(a) para o Acórdão: Ministro(a) LEONARDO PUNTEL. Data de Julgamento:
01/06/2023, Data de Publicação: 05/07/2023).
(...)
Em outras palavras, nessa fase de exame da exordial acusatória, não se pode permitir ao
Juízo a quo a possibilidade de exame aprofundado da prova e todas as circunstâncias do
caso concreto, com incursionamento no meritum causae, que somente deverá ser
pronunciado após a devida instrução criminal. Nessa linha é o firme entendimento do
Superior Tribunal Militar: (...)”. (Grifos no original)
Nessa senda, creio que não se deve admitir o tolhimento prematuro da instrução
criminal, como vislumbro ocorrer na hipótese, com aparente julgamento antecipado pelo Juiz
Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar,
que adentrou no mérito da questão posta à sua apreciação, antes de oportunizar o
desenvolvimento do devido processo legal e a produção de provas, aptos a ensejar um
julgamento final pelo órgão competente, após respeitadas as etapas processuais estabelecidas
na Lei Adjetiva Castrense.
7000963-90.2023.7.00.0000
40001359807 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Isso posto, verifico inequívoca a existência de justa causa para o recebimento da
Denúncia oferecida em desfavor do ora Recorrido, atribuindo a prova colhida em sede
inquisitorial o necessário suporte fático para a deflagração da Ação Penal Militar. A Exordial
Acusatória está formal e substancialmente perfeita, retratando fato que, em tese, constitui
ilícito penal, bem como indicando sua autoria.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso interposto pelo
Ministério Público Militar e dar-lhe provimento, para, desconstituindo a Decisão recorrida,
determinar o recebimento da Denúncia oferecida, em desfavor do ex-Tenente Temporário do
Exército EDUARDO GOMES PIERI, com a consequente remessa dos autos ao Juízo da 1ª
Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar, para o seu regular processamento.
Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001359807v9 e do código CRC f2bf4596.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 3/4/2024, às 7:28:33
1. Requisitos da denúnciaArt. 77. A denúncia conterá:a) a designação do juiz a que se dirigir;b) o nome, idade, profissão e
residência do acusado, ou esclarecimentos pelos quais possa ser qualificado;c) o tempo e o lugar do crime;d) a
qualificação do ofendido e a designação da pessoa jurídica ou instituição prejudicada ou atingida, sempre que possível;e)
a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias;f) as razões de convicção ou presunção da
delinqüência;g) a classificação do crime;h) o rol das testemunhas, em número não superior a seis, com a indicação da sua
profissão e residência; e o das informantes com a mesma indicação.[...] Rejeição de denúnciaArt. 78. A denúncia não será
recebida pelo juiz:a) se não contiver os requisitos expressos no artigo anterior;b) se o fato narrado não constituir
evidentemente crime da competência da Justiça Militar;c) se já estiver extinta a punibilidade;d) se for manifesta a
incompetência do juiz ou a ilegitimidade do acusador.
7000963-90.2023.7.00.0000
40001359807 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000963-90.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: EDUARDO GOMES PIERI
ADVOGADO(A): ANA CLARA PEREIRA GUERRA (OAB MG147748)
VOTO VENCIDO
Votei, divergindo da maioria dos Ministros desta Corte, para negar provimento
ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar e, com fulcro no art.
78, alínea "b", do CPPM, considerando ser atípico o fato narrado na exordial, manter a
Decisão proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª
Circunscrição Judiciária Militar, que rejeitou a Denúncia oferecida em desfavor do ex-
Tenente Temporário do Exército EDUARDO GOMES PIERI, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, pelos motivos que passo a expor.
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público
Militar, com fundamento no art. 516, alínea "d", do CPPM, em face da Decisão proferida
pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária
Militar, de 6 de outubro de 2023, que rejeitou a Denúncia oferecida em desfavor do ex-
Tenente do Exército EDUARDO GOMES PIERI (Recurso em Sentido Estrito nº 7000963-
90.2023.7.00.0000/STM, evento 1, RAZRECUR2).
Na hipótese, verifica-se que o Ministério Público Militar denunciou a ex-
Tenente Temporário do Exército EDUARDO GOMES PIERI pela prática do delito descrito
no artigo 251, § 3º, c/c o art. 9º, inciso II, alínea “e”, do Código Penal Militar, pelo fato de,
em suma, ter sonegado documentos e embasado sua pretensão em eventos inverídicos no
julgamento do feito judicial que lhe proporcionou a reintegração às fileiras do Exército, na
condição de adido, com a respectiva percepção de remuneração, induzindo, pois, o Poder
Judiciário em erro e gerando prejuízo à Administração Militar (IPM nº 7000097-
43.2023.7.11.0011/DF, evento 72, DENUNCIA1).
O Juízo da 1ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar não conheceu da
Denúncia apontando a ausência de justa causa para a persecução penal, haja vista a conduta
imputada ao investigado não se amoldar a nenhuma figura típica prevista no ordenamento
jurídico brasileiro, sob a seguinte fundamentação (IPM nº 7000097-43.2023.7.11.0011/DF,
evento 79, DEC1):
Tem-se o oferecimento de denúncia pelo Ministério Público Militar em desfavor do ex-
Ten EDUARDO GOMES PIERI, cuja conduta estaria enquadrada no delito contido no art.
251, § 3º, do Código Penal Militar (estelionato contra a administração militar), por,
supostamente, haver posto o Poder Judiciário Federal em erro quando ocultou documentos e
realizou alegações ilegítimas com o fim de lograr a reintegração ao serviço ativo do Exército,
no estado de adido/agregado, com a devida remuneração, culminando, com isso, no dano às
finanças afeitas à já mencionada administração.
Diga-se, em primeiro ponto, que o cometimento do eventual delito de estelionato somente se
configurou em razão dos expedientes levados a cabo pelo patrono do denunciado, cuja
atuação possibilitou o ajuizamento da ação judicial e do recurso de agravo próprio, com a
7000963-90.2023.7.00.0000
40001359587 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

consequente narração dos fatos reputados inverídicos e a juntada de documentos virtualmente
inadequados à instrução processual. Desse modo, em que pese os documentos serem de
titularidade do denunciado, a Justiça Federal, em tese, foi induzida a erro, e conjuntamente a
administração militar suportou prejuízo, ante à prestação da defesa judicial executada pelo
advogado citado.
Ademais, em segundo ponto, refira-se aqui que o Superior Tribunal de Justiça entende pela
atipicidade do ato concernente ao “estelionato judicial”, sendo as afirmações teoricamente
inautênticas perpetradas em juízo, em homenagem ao acesso irrestrito das partes ao Poder
Judiciário, interpretadas como atípicas no sentido de ensejar uma ação penal decorrente.
Para ilustração, cita-se a seguinte ementa de julgado prolatado por aquele Tribunal Superior:
PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO VISANDO RECONHECIMENTO DE
LITISPENDÊNCIA E DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE DE TRANCAMENTO
DA AÇÃO PENAL POR ATIPICIDADE. ADVOGADO. ESTELIONATO EM JUÍZO. FALTA
DE
JUSTA
CAUSA.
ENTENDIMENTO
JURISPRUDENCIAL
E
DOUTRINÁRIO.
CONCESSÃO DA ORDEM EX OFFICIO. RECURSO PREJUDICADO.
1. Em que pese a pretensão recursal visar o reconhecimento de litispendência e inépcia da
denúncia, há, na espécie, possibilidade de trancamento da ação penal, mas por outro motivo
não alegado na impetração.
2. Não configura "estelionato judicial" a conduta de fazer afirmações possivelmente falsas,
com base em documentos também tidos por adulterados, em ação judicial, porque a
Constituição da República assegura à parte o acesso ao Poder Judiciário. O processo tem
natureza dialética, possibilitando o exercício do contraditório e a interposição dos recursos
cabíveis, não se podendo falar, no caso, em "indução em erro" do magistrado. Eventual
ilicitude de documentos que embasaram o pedido judicial são crimes autônomos, que não se
confundem com a imputação de "estelionato judicial".
3. A deslealdade processual é combatida por meio do Código de Processo Civil, que prevê a
condenação do litigante de má-fé ao pagamento de multa, e ainda passível de punição
disciplinar no âmbito do Estatuto da Advocacia.
4. Ordem concedida, ex officio, para reconhecer a atipicidade do delito de estelionato,
trancando, por conseguinte, a ação penal, por falta de justa causa, sem prejuízo da apuração
de outros crimes porventura existentes.
5. Recurso ordinário prejudicado.
(RHC 88.623/PB, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA,
julgado em 13/03/2018, DJe 26/03/2018.)
Dessa maneira, ainda na esteira da compreensão do Superior Tribunal de Justiça, oportuna
discussão a respeito da deslealdade processual deve ser travada no âmbito do regramento
trazido pelo Código de Processo Civil, cujo corpo normativo prevê a condenação do litigante
de má-fé ao pagamento de multa e plausível correção disciplinar do advogado atuante, e em
via judicial apropriada, e não nesta Justiça Especializada Federal, cuja competência estreita
se restringe aos feitos relacionados ao Direito Penal Militar.
Com o devido respeito à atuação do titular da ação penal, mas sem escusar-se à obrigação de
garantidor da lisura do processo penal castrense, é necessário observar que a conduta do
MPM ao oferecer a denúncia contra o investigado assemelha-se ao conceito de "fish
expedition". Esse fenômeno ocorre quando a acusação se baseia em uma busca desenfreada
por indícios criminais, frequentemente resultando em acusações infundadas e carentes de
7000963-90.2023.7.00.0000
40001359587 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

substância. A alegação de que o ex-Ten EDUARDO GOMES PIERI teria praticado o crime
prescrito no artigo 251, § 3º, c/c o art. 9º, inciso II, alínea “e”, do Código Penal Militar, é
grave e, pela tramitação do IPM, desprovida de indícios de materialidade delitiva.
Portanto, diante da falta de provas substanciais e da semelhança com o fenômeno da "fish
expedition" na conduta do MPM, este juízo conclui pela inexistência de justa causa para o
oferecimento da denúncia. Em análise detalhada dos elementos constantes nos autos, verifica-
se que a conduta imputada ao investigado não se amolda a nenhuma figura típica prevista no
ordenamento jurídico brasileiro.
A persecução penal tem como objetivo principal a apuração e responsabilização de condutas
tipificadas em lei como crimes, garantindo, assim, a eficácia do sistema de justiça criminal.
Portanto, não cabe a esta Justiça Castrense atuar como fiscal da atuação da Justiça Federal.
Diante do exposto, ausentes os requisitos objetivos e subjetivos para a propositura da ação
penal militar, REJEITO a denúncia oferecida em face do ex-Ten EDUARDO GOMES PIERI,
considerando a inexistência da pressumida autoria e a atipicidade da conduta supostamente
atribuída ao ex-militar.
Em suas Razões Recursais, o Ministério Público Militar sustenta que a Decisão
hostilizada deve ser reformada para que seja recebida a Denúncia, a fim de que o ex-Tenente
EDUARDO GOMES PIERI possa responder à Ação Penal Militar. Alega que eventos
semelhantes foram recentemente julgados pelo Superior Tribunal Militar. Argumenta, ainda,
que o Magistrado analisou o mérito, não se limitando ao juízo de admissibilidade. Portanto,
pede a redistribuição do processo, caso a Denúncia seja aceita.
Faz-se necessário destacar que, ao oferecer a Denúncia, o Ministério Público
Militar vale-se do direito público subjetivo processual em face da existência de um litígio de
natureza criminal, a fim de que o Estado-Juiz, no exercício da jurisdição, componha o
conflito intersubjetivo de interesses, segundo o direito objetivo.
É o poder-dever de punir a se realizar pelo exercício do jus persequendi. Cabe
ao Ministério Público Militar promover a ação penal militar, nos termos do inciso XXXV do
art. 5º da Constituição Federal de 1988, que prevê: "a lei não excluirá da apreciação do
Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito". Sua legitimação se dá por força do art. 129 da
Carta Magna, que dispõe: "promover, privativamente, a ação penal pública".
Ressalte-se que o art. 30 do CPPM preconiza que a Denúncia deve ser oferecida
sempre que houver “prova de fato que, em tese, constitua crime” e, pelo menos, “indícios de
autoria”. Assim, para que a Denúncia possa ser recebida, de modo a ensejar a instauração da
Ação Penal, torna-se imprescindível que estejamos diante de um fato típico, amoldado à
descrição abstrata contida na lei penal, com indícios de autoria delitiva.
Nesse conspecto, a justa causa para a propositura da Ação Penal consubstancia-
se no exame da acusação sob dois pontos de vista, sendo o primeiro verificado a partir da
existência de elementos típicos (tipicidade objetiva e tipicidade subjetiva) e, o segundo, com
base na presença de lastro probatório mínimo e firme acerca da autoria e da materialidade da
infração penal.
Noutras palavras, a justa causa existe quando há nos autos, pelo menos, singelos
indicativos da existência da conduta e quem foi o seu autor, circunstâncias que justificam a
atuação do Poder Judiciário.
7000963-90.2023.7.00.0000
40001359587 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse sentido é o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, como aponta o
seguinte julgado, in verbis:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DENÚNCIA QUE ATENDE AOS
REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REVOLVIMENTO DE
FATOS E PROVAS. PROVIDÊNCIA INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA PROCESSUAL.
EXTINÇÃO ANÔMALA DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. A justa
causa é exigência legal para o recebimento da denúncia, instauração e processamento da
ação penal, nos termos do artigo 395, III, do Código de Processo Penal, e consubstancia-se
pela somatória de três componentes essenciais: (a) TIPICIDADE (adequação de uma
conduta fática a um tipo penal); (b) PUNIBILIDADE (além de típica, a conduta precisa ser
punível, ou seja, não existir quaisquer das causas extintivas da punibilidade); e (c)
VIABILIDADE (existência de fundados indícios de autoria). 2. Esses três componentes estão
presentes na denúncia ofertada pelo Ministério Público, que, nos termos do artigo 41 do CPP,
apontou a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do
acusado e a classificação do crime. 3. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa
demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via
processual. É da competência do juiz processante, sob o crivo do contraditório e da ampla
defesa, examinar os elementos de prova colhidos durante a instrução criminal e conferir
definição jurídica adequada para os fatos apurados. O juízo antecipado desta CORTE
SUPREMA a respeito do mérito da ação penal, em rigor, implicaria clara distorção das regras
constitucionais de competências. 4. Esta Corte já decidiu reiteradas vezes que a extinção
anômala da ação penal, em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível
quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo
de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade; o que não ocorre
na presente hipótese. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - HC 193254 AgR,
Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 7/12/2020). (Grifo nosso.)
Nesse mote, para a instauração da Ação Penal, é preciso que o Ministério
Público demonstre a sua necessidade e utilidade, restando incontroversa a relevância de uma
possível sanção penal.
Assim, o Magistrado deve analisar, além dos requisitos processuais penais
definidos em lei, se há elementos minimamente consistentes para a acusação. Caso não
exista, deve, indubitavelmente, rejeitar a Denúncia. Verificando a presença dos elementos
mínimos, invariavelmente, há de receber a Denúncia, pois, nesse primeiro momento, vigora o
Princípio do in Dubio pro Societate.
Narra a Denúncia, em síntese, que o Acusado, acometido por trombose venal
profunda, foi licenciado em junho de 2014. Inconformado, ingressou com ação judicial contra
a União, buscando suspender o licenciamento e a reintegração para tratamento médico. Após
indeferimento da tutela antecipada em março de 2015, o Denunciado recorreu, sendo
reintegrado às fileiras do Exército Brasileiro por Decisão do Tribunal Regional Federal da
Primeira Região. Assim, a peça acusatória fundamenta-se na alegação de que o Denunciado
induziu o Poder Judiciário em erro, por meio de alegações falsas e ocultação de documentos,
obtendo vantagem ilícita e causando prejuízo à Administração Militar.
A conduta, em tese, estaria subsumida ao crime previsto no art. 251, § 3º, do
Código Penal Militar (estelionato contra a administração militar), por, supostamente, manter
o Poder Judiciário Federal em erro quando ocultou documentos e realizou alegações
ilegítimas com o fim de lograr a reintegração ao serviço ativo do Exército, na condição de
adido/agregado, com a respectiva remuneração.
7000963-90.2023.7.00.0000
40001359587 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No entanto, é imperativo reconhecer que incumbia à Justiça Federal buscar, por
todos os meios apropriados, a verdade real dos fatos, não permitindo que a ocultação de
documentos e a apresentação de alegações falsas por parte do ex-Tenente EDUARDO
GOMES PIERI influenciassem a avaliação dos eventos, conduzindo a uma decisão
desconectada da realidade.
Dessa forma, mesmo diante da potencial intenção do Denunciado em enganar o
Poder Judiciário por meio de alegações falsas e ocultação de documentos, era
responsabilidade do Juízo e da própria Administração Militar, por meio da Advocacia-Geral
da União, adotar medidas habituais para evitar a ocorrência de injustiças. Isso se deve ao fato
de que, em um litígio judicial, é possível que uma parte apresente informações a seu favor,
mesmo que sejam inverídicas, mas cabe à outra parte desconstituir as alegações com a
apresentação de contra-provas.
Portanto, incumbe ao Juiz analisar a veracidade das informações apresentadas
pelas partes, instruindo o processo com os documentos indispensáveis para esclarecer
dúvidas. Não se justifica a alegação de estelionato quando é possível ao Juiz verificar se a
solicitação da parte é legítima e adequada.
Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que não configura
o crime de estelionato afirmações falsas em ação judicial, ainda que baseadas em documentos
também falsos, em razão do direito constitucional de acesso ao Poder Judiciário.
Nesse sentido, trago os seguintes precedentes, in verbis:
RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE
TRANCAMENTO DO PROCESSO-CRIME. COMPETÊNCIA DO JUIZ DE PRIMEIRO
GRAU
PARA
ANALISAR,
PRIMEIRAMENTE,
EVENTUAL
COMETIMENTO
DE
DELITOS. REQUISITOS LEGAIS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
ATENDIDOS. CIÊNCIA DOS SUPOSTOS ATOS PERPETRADOS QUE PERMITE AO
RECORRENTE FRUIR PLENAMENTE DAS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA
DEFESA. DEFESA TÉCNICA QUE DEVE IMPUGNAR OS FATOS, E NÃO A
CAPITULAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO. NECESSÁRIA INCURSÃO
PROBATÓRIA. REAVALIAÇÃO DE ELEMENTOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. VIA
ELEITA INADEQUADA. REMÉDIO DE RITO CÉLERE E COGNIÇÃO SUMÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE DE A JURISDIÇÃO SUPERPOSTA ADIANTAR-SE NO EXAME DO
MÉRITO
DA
CONTROVÉRSIA,
SOB
PENA
DE
VIOLAÇÃO
DA
PARTIÇÃO
CONSTITUCIONAL DE COMPETÊNCIAS JUDICIAIS. SUSPENSÃO DEFINITIVA DO
PROCEDIMENTO
CRIMINAL
INVIÁVEL.
PARECER
MINISTERIAL
ACOLHIDO.
RECURSO DESPROVIDO. 1. Não constitui mister da jurisdição superposta adiantar-se no
exame do mérito da causa principal, sob pena de violação da partição constitucional de
competências. Excetua-se essa circunstância somente no caso de completa ausência de
indicação de elementos aptos a lastrearem a justa causa - o que constituiria outra conjuntura,
diversa da avaliação do fundo da controvérsia em si. Por isso a reticência da jurisprudência,
categórica ao ressaltar que "o trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui
medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos (i) de manifesta atipicidade da
conduta; (ii) de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente; ou (iii) de
ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas" (STF, HC 170.355-AgR,
Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/05/2019, DJe
30/05/2019) - o que não é a hipótese dos autos. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça consolidou-se no sentido de que o denominado "estelionato judicial" - o manejo de
processos judiciais para, mediante fraude ou ardil, ludibriar a Justiça e auferir lucros ou
vantagens indevidas, a despeito da ciência do Advogado sobre a inidoneidade da demanda -
é conduta atípica. É certo ainda que tal ato, evidentemente reprovável, encontra resposta na
7000963-90.2023.7.00.0000
40001359587 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

esfera cível, que prevê a condenação por litigância de má-fé e aplicação de multa, além das
possibilidades de ação de indenização e, conforme disciplina do Estatuto da Advocacia, de
punição disciplinar. 3. Sem embargo, na hipótese acusa-se o Recorrente de criar ou agravar
as reais condições de saúde de acidentados, além de falsificar procurações, para o
ajuizamento de feitos referentes ao Seguro DPVAT. Considerada essa conjuntura fática, nada
impede que, no decorrer da tramitação da causa principal, as condutas possam receber
capitulação diversa do crime de estelionato (emendatio libelli). 4. No processo penal, "que é
aquele cercado das maiores garantias, o acusado se defende dos fatos que lhe são imputados e
não da respectiva capitulação legal" (STJ, MS 19.885/DF, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIM, PRIMEIRA SESSÃO, DJe 29/11/2016). Por isso, não há como reconhecer,
prontamente, a alegada atipicidade, pois compete, antes, ao Juiz de primeiro grau - natural da
causa - eventualmente conhecer dos elementos probatórios referentes às falsidades descritas
na denúncia. 5. "A eventual não configuração do estelionato judiciário não impede a
persecução penal para apurar o falso utilizado na ação penal" (STJ, RHC 98.833/RJ, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/9/2018, DJe
28/9/2018). 6. Conforme entendimento pacífico deste Tribunal, reconhecer a configuração ou
não de elemento subjetivo do tipo depende do exame dos elementos colhidos na instrução,
mister soberano e exclusivo das instâncias ordinárias, razão pela qual não cabe analisar a
alegação de ausência de dolo. 7. Não é genérica a denúncia em que são detalhados os atos
imputados ao Agente, com a devida indicação da suposta prática de fato delituoso, em
acusação que permite, sem qualquer dificuldade, a ciência da conduta ilícita, de modo a
garantir o livre exercício do contraditório e da ampla defesa. 8. Parecer Ministerial acolhido.
Recurso desprovido. (RHC n. 126.006/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em 20/9/2022, DJe de 29/9/2022.)
PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO MAJORADO.
ALEGAÇÃO DE ESTELIONATO JUDICIÁRIO. CONDUTA ATÍPICA. BENEFÍCIO DE
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OBTIDO POR DECISÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE
DE VERIFICAÇÃO DA FALSIDADE DOS DOCUMENTOS. EMPRESA FALIDA NA JUNTA
COMERCIAL. RECURSO PROVIDO. 1. Esta Corte Superior entende que a figura do
estelionato judiciário é atípica pela absoluta impropriedade do meio, uma vez que "o
processo tem natureza dialética, possibilitando o exercício do contraditório e a interposição
dos recursos cabíveis, não se podendo falar, no caso, em 'indução em erro' do
magistrado. Eventual ilicitude de documentos que embasaram o pedido judicial poderia, em
tese, constituir crime autônomo, que não se confunde com a imputação de 'estelionato judicial'
e não foi descrito na denúncia (REsp n. 1.101.914/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de
Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 6/3/2012, DJe de 21/3/2012). 2. No caso, os
recorrentes conseguiram a aposentadoria por invalidez por meio de sentença judicial, ou seja,
as informações inverídicas foram utilizadas em processo judicial para a obtenção da
aposentadoria por invalidez. Tais informações consistiram no falso vínculo laboral e na falsa
condição de segurada previdenciária. 3. Contudo, a denúncia narrou que a empresa estaria
falida na junta comercial, não havendo declarações de imposto de renda retido na fonte desde
1999, além de não estar habilitada na Secretaria Estadual da Fazenda. Assim, era possível ao
Judiciário e/ou ao INSS verificarem que os documentos apresentados pelos recorrentes eram
falsos. 4. Recurso provido para absolver os recorrentes. (REsp n. 1.846.427/RS, relator
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 26/9/2022.)
Assim, não se configura o crime de estelionato, uma vez que é permitido ao Juiz
realizar uma análise completa sobre o direito pleiteado. Portanto, trata-se de um fato atípico
no âmbito da Justiça Militar, porém, a pertinente análise sobre a deslealdade processual deve
ser conduzida no contexto das normas estabelecidas pelo Código de Processo Civil.
O referido conjunto normativo contempla a possibilidade de condenação do
litigante de má-fé ao pagamento de multa, além da aplicação de medidas disciplinares ao
advogado envolvido, dentro do Devido Processo Legal e mediante o uso da via judicial
adequada.
7000963-90.2023.7.00.0000
40001359587 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No mesmo sentido, é o entendimento desta E. Corte ao reconhecer a atipicidade
da conduta do estelionato judicial.
EMENTA: APELAÇÃO. PENSÃO MILITAR. RETIRADA DE VALOR. CONCESSÃO DE
ALVARÁ. ESTELIONATO JUDICIÁRIO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. DECISÃO
UNÂNIME. Não há que falar em fraude quando o interessado se utiliza de procedimento
judicial para obter a quantia, ainda que indevida. In casu, houve a avaliação do magistrado
para validar a retirada dos valores que se encontravam na conta da pensionista. Consoante
entendimento do STJ, quando o magistrado tem acesso às informações que caracterizam a
fraude, durante o curso do processo, não é viável a configuração do crime de
estelionato Não há que falar em estelionato, uma vez que possibilitada ao Juiz a plena análise
acerca do direito da recorrida à percepção ou não da verba pleiteada. Recurso não provido
por unanimidade. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000943-41.2019.7.00.0000.
Relatora Ministra Dra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de
Julgamento: 20/08/2020, Data de Publicação: 21/09/2020)
Certo é que há evidência de motivo ensejador da rejeição da Denúncia,
considerando as hipóteses elencadas no art. 78 do CPPM, que assim dispõe:
Art. 78. A denúncia não será recebida pelo juiz:
a) se não contiver os requisitos expressos no artigo anterior;
b) se o fato narrado não constituir evidentemente crime da competência da Justiça Militar;
c) se já estiver extinta a punibilidade;
d) se for manifesta a incompetência do juiz ou a ilegitimidade do acusador.
Dessa forma, tendo sido verificada circunstância autorizadora para a rejeição
da Denúncia, nos termos do art. 78 do CPPM, qual seja: “o fato narrado não constituir
evidentemente crime da competência da Justiça Militar”, não assiste razão ao Ministério
Público Militar, porquanto não existe justa causa para a deflagração da Ação Penal Militar.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao Recurso em
Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar para, com fulcro no art. 78, alínea
"b", do CPPM, considerando ser atípico o fato narrado na exordial, manter a Decisão
proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª Circunscrição
Judiciária Militar, que rejeitou a Denúncia oferecida em em desfavor do ex-Tenente
Temporário do Exército EDUARDO GOMES PIERI, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001359587v12 e do código CRC fb7a7ea3.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 21/3/2024, às 16:1:8
7000963-90.2023.7.00.0000
40001359587 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR